Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. CRISE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO CORRESPONDENTE. INEFICÁCIA DA NORMA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). PRINCÍPIO DA REALIDADE. OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. CONVERSÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. NÃO DEMONSTRADA. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">1. <span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">A eficácia social ou efetividade de uma norma jurídica diz respeito da qualidade da norma relacionada à possibilidade de produção concreta de efeitos de acordo com a presença das condições fáticas exigíveis para sua observância, espontânea ou imposta, ou para satisfação de objetivos visados.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">2. <span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">Nada obstante a validade, bem como a vigência da Lei Distrital no 5.008/2012, para a sua eficácia social ou efetividade, é imprescindível perquirir se estão presentes condições fáticas que viabilizem a produção concreta de efeitos, privilegiando, assim, o princípio da realidade, consagrado nas inovações trazidas na LINDB (art. 22).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">3. <span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">O artigo 169, § 1o, da Constituição Federal condiciona a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos ao preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: i) dotação na Lei Orçamentária Anual e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, para a efetividade do reajuste de remuneração a servidores públicos previsto em lei, não basta a previsão unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. Precedente do STF fixado em regime de repercussão geral (Tema 864).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">4. <span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">Configurada a ausência de recursos suficientes para dar efetividade ao reajuste previsto pela Lei Distrital no 5.008/2012, cujas despesas não foram acobertadas pelas dotações orçamentárias, o pleito autoral está fadado à improcedência.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">5. <span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">Uma vez garantida a irredutibilidade por meio do instituto da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, prevista no artigo 5o da Lei n. 5.008/12, bem como não demonstrada qualquer redução no vencimento do servidor, o pedido de incorporação da GATA, com a incidência dos consectários legais, revela-se, a bem da verdade, aumento salarial via decisão judicial, o que é vedado pela Súmula Vinculante no 37, sobretudo porque o pagamento da última parcela, e a consequente extinção da aludida gratificação, não ocorreu ante a carência de efetividade da norma por questões orçamentárias.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">6. <span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">Apelação conhecida e não provida.